Tribunal: TJPA
Processo: 0106181-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106181-09.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARIA ZACARIAS COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. QUESTIONA A APLICAÇÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS ACIMA DO PATAMAR LEGAL PERMITIDO, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Inexiste
in casu
qualquer erro de procedimento. As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento de contrato, de modo que, a partir de uma simples leitura de tal documento, é possível apurar-se a legalidade ou possíveis abusividade dos encargos ali previstos, sendo que se revela desnecessária, a produção de qualquer outra prova, por tratar-se de matéria de direito.

2. Mérito: A pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez que a
quaestio juris
restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia.

3. A incidência da
capitalização de juros
é permitida. No caso dos autos, a capitalização é legítima. A matéria, já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

4. Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e
improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO MARIA ZACARIA COSTA JUNIOR
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo apelante

em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A.,
em razão do

inconformismo com sentença (ID. 17788386) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (Id. 17788387),

a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porque havia ainda necessidade de produção de outras provas. No mérito, argumenta, em suma, a existência de onerosidade excessiva em comparação com a taxa média de mercado no dia da assinatura do contrato, pugnando para que seja reconhecida a ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Contrarrazões no ID. 17788389, pugnando pelo improvimento recursal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

De início se faz necessário analisar a preliminar de Cerceamento de Defesa (prejudicial de mérito), arguida pela parte autora/apelante.

In casu
, as cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento de contrato, de modo que, a partir de uma simples leitura de tal documento, é possível apurar-se a legalidade e possível abusividade dos encargos ali previstos, sendo que se revela desnecessária, a produção de qualquer outra prova, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Confira-se:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - PROVA TÉCNICA - MATÉRIA DE DIREITO - DESNECESSIDADE - REJEITAR
- PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES PROPOSTOS PELAS PARTES - REJEITAR
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE. - As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia técnica requerida, por tratar-se de matéria de direito - Ao proferir a sentença deve o juiz decidir o mérito dentro dos limites propostos pelas partes - É possível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato.”
(TJ-MG - AC: 10474170031691001 Paraopeba, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/09/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/
2020
).

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de Cerceamento de Defesa.

Superada esta fase, passando ao mérito, antecipo que
a matéria já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)
.

Estando pacificado o entendimento acerca da possibilidade da capitalização mensal de juros desde que livremente pactuados, exige-se apenas a verificação do instrumento contratual para que se possa aferir os termos pactuados.

No caso em apreço, o contrato juntado aos autos, possibilitou aferir os termos pactuados, sendo que este lastreou a análise empreendida pelo Juízo a quo. A decisão está correta, não merece reparos.

No caso concreto, cuida-se de Contrato de Financiamento para a aquisição do bem veículo automotor, ano 2011/modelo 2012, marca/modelo FORD/KA FLEX 5P/73CV/000CC, cor: PRATA, placa OFL 6359. O financiamento se operou em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 716,93, totalizando a importância de R$ 43.015,80.

Conforme declinado linhas acima, repito, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao
rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73)
, bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo
Recurso Especial nº 973.827/RS
de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual. 2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 4. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma - AgInt no AREsp 1638853 / RS Acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti,, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi. –
Data:
10/08/
2020

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1.
Preliminares

ERROR IN PROCEDENDO e CERCEAMENTO DE DEFESA
.
Rejeitadas.
Inexiste
in casu
qualquer erro de procedimento. O
error in procedendo
é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção. Igualmente,
não é o caso dos autos do alegado cerceamento de defesa, uma vez que perfeitamente possível o julgamento com base em provas documentais colacionada aos autos, quando o Juiz se utiliza do princípio do Livre Convencimento. Torna-se imperativa, pois, a conclusão de que não devem ser acolhidas as irresignações
.

2.
Mérito – O ERROR IN JUDICANDO

é, portanto, o erro de julgamento, na hipótese em exame isto não ocorreu.
Portanto, a pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez que a

quaestio juris
restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia. Haja vista que a incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual. No caso dos autos, a capitalização é prevista em contrato
,
portanto legítima.
A matéria, já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

- Sentença confirmada. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0800036-63.2019.8.14.0006
,
Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, publicado em
2021
-05-11)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade

2.Preliminares ERROR IN PROCEDENDO e CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeitadas. Inexiste in casu qualquer erro de procedimento. O error in procedendo é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção. Igualmente, não é o caso dos autos do alegado cerceamento de defesa, uma vez que perfeitamente possível o julgamento com base em provas documentais colacionada aos autos, quando o Juiz se utiliza do princípio do Livre Convencimento. Torna-se imperativa, pois, a conclusão de que não devem ser acolhidas as irresignações.

3. Mérito – O ERROR IN JUDICANDO é, portanto, o erro de julgamento, na hipótese em exame isto não ocorreu. Portanto, a pretensão de reforma da decisão não se justifica, uma vez que a quaestio juris restou decidida, com o enfrentamento de todas as questões de relevância ao deslinde da controvérsia. Haja vista que a incidência da capitalização de juros é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual. No caso dos autos, a capitalização é prevista em contrato, portanto legítima.
A matéria, já foi apreciada pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que consolidou, o seu entendimento nos moldes do art. 543-C do CPC, (Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).”

(
TJPA
- APELAÇÃO CÍVEL Nº
0848976-13.2020.8.14.0301
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-19, publicado em
2021
-05-11)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

Salienta-se que após transcrever farta jurisprudência sobre a matéria em exame, o magistrado, deixou evidente, que
são legais as cobranças administrativas quando pactuadas
, como ocorreu no caso em tela, pois as resoluções do CMN – Conselho Monetário Nacional, não vedam. E mais, quanto à comissão de permanência observou que o STJ já possui entendimento sumulado sobre a
licitude da cobrança
, com as devidas limitações (a Súmula nº 472 e 294 do STJ).

Outrossim, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a parte recorrente não demonstra tal cobrança. Vejamos:

“[...] Porém, a parte autora
não se desincumbiu do seu ônus mínimo probatório (art. 373, I, do CPC)
, pois na inicial tece considerações gerais e, em momento algum, aponta onde está tal previsão no contrato ou qual tipo de cobrança poderia caracterizar a comissão de permanência, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida. [...]”

Nesse contexto penso que não se torna ocioso repetir que, sobre a matéria em apreço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, já possui entendimento firmado, pacificado e porque não dizer consolidado, no sentido da admissibilidade da capitalização de juros nos contratos bancários desde o advento da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, pelo que não merece acolhimento a irresignação do recorrente.

E mais, em se tratando de financiamento
com parcelas prefixadas
, o consumidor sabe de forma antecipada à sua anuência ao contrato quanto vai pagar ao longo de todo o financiamento, não havendo qualquer surpresa quanto a este respeito, bastando para a incidência da capitalização mensal de juros que o contrato contenha a diferenciação entre a taxa anual e mensal de juros.

Ao contrário do alegado pela parte recorrente,
não se vislumbra, portanto, qualquer vício a ensejar a nulidade da sentença
.

Extirpando qualquer dúvida, cabe salientar que analisando os documentos colacionados aos autos, o Magistrado sentenciante concluiu seu raciocínio, deixando claro e bem explicitado que não assiste razão à parte Requerente. Tanto é assim, que antes de decidir pela improcedência da ação, reproduziu no
decisum
, vários julgados, confirmando o seu entendimento, de que no caso concreto, não há que se falar em abusividade ou outro vício que justifique a revisão do contrato ou reparos por parte do Poder Judiciário.

Nota-se, em verdade, que a apelação é genérica não tendo demonstrado de forma inequívoca as cláusulas supostamente abusivas, bem como não trouxe aos autos elementos ou argumentos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Nesse cenário, entendo que o Juízo de Primeiro Grau, examinou com acuidade, clareza e profundidade a demanda, dando correta solução, e, portanto, deve ser prestigiada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que adoto também como razão de decidir.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, os quais isenta-se, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024